Tribunal: TJMT
Processo: 1008948-41.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008948-41.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em virtude de sentença proferida pela Juíza da 8.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Revisão de Fatura de Consumo de Energia c/c Pedido de Dano Moral ajuizada por Antenor Carlos Motezzo.
Em síntese, a lide foi instaurada porque, em novembro de 2018, a Concessionária emitiu fatura no valor de R$ 442,74 (quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) que, segundo o Autor, é muito superior à média consumida nos meses anteriores.
Ao argumento de que não efetuou o pagamento da fatura, formulou pedido liminar para obstar a suspensão do fornecimento de energia e, no mérito, requereu a revisão/adequação da fatura, a fim de que seja readequada à média de consumo, levando-se em conta o ciclo dos últimos 12 (doze) meses antecedentes à cobrança que considera abusiva, com a emissão de nova fatura sem a inclusão de juros de mora, bem como pediu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14.970,00 (quatoreze mil, novecentos e setenta reais).
O pedido liminar foi indeferido.
Apresentada a contestação e impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. O Autor pugnou pela produção de perícia, enquanto a Concessionária de energia requereu o julgamento antecipado da lide.
Diante da desnecessidade da prova pericial, o feito foi sentenciado e os pedidos foram parcialmente acolhidos.
A Julgadora declarou a inexigibilidade do débito, determinou a expedição de nova fatura seguindo a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses e que seja gerado crédito do valor em excesso, posto que a fatura de novembro de 2018 já foi quitada, bem como condenou a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a citação, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Em suas razões recursais, a Energisa pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Apelo.
No mérito, aduz que a sentença deve ser reformada, porque realizou vistoria no medidor da unidade consumidora e não constatou qualquer irregularidade nas instalações elétricas capazes de alterar de maneira injustificada a aferição do consumo cobrado.
Em outras palavras, afirma que o débito impugnado reflete o efetivo consumo de energia pelo Recorrido, o qual pode ter sido ocasionado em razão da sazonalidade.
Assevera que não se pode utilizar o mero aumento de faturamento de um mês para o outro como fundamento para amparar a pretensão do consumidor, sobretudo porque é impossível saber tudo o que acontece dentro de sua residência.
Ressalta que em períodos de altas temperaturas, tal qual o mês de novembro, o aumento de consumo é motivado pela climatização dos ambientes, bem como porque aparelhos de resfriamento, tais quais geladeira, freezer e ar-condicionado demandam mais potência para seu funcionamento regular.
Assim, conclui que o aumento do consumo no mês apontando pelo Recorrido não tem qualquer relação com erros atribuíveis à concessionária, de modo que a fatura deve ser mantida no valor original, porque reflete, com exatidão, a quantidade de energia elétrica efetivamente consumida.
No mais, alega que não cometeu qualquer ato ilícito, que não estão presentes os requisitos do dever de indenizar e pede seja afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória por danos morais.
Subsidiariamente, almeja a redução da quantia porque, no seu entender, afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ao final, caso mantida a condenação, requer e que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do trânsito em julgado da decisão.
Contrarrazões no Id. 64405496.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, autorizando o Relator decidir de forma monocrática quando há entendimento dominante sobre o tema e, tendo em vista que já há posicionamento jurisprudencial dominante quanto à matéria, analiso e julgo o Apelo de forma monocrática.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, do CPC, o recurso de apelação é processado em duplo efeito, porque somente nos casos dos incisos I a VI do § 1.o, e outras hipóteses previstas em lei, a sentença começa a produzir efeitos imediatos após a sua publicação. Logo, a Recorrente carece de interesse recursal neste tópico.
Neste sentido, oportuna transcrição de arestos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Paraná e de Minas Gerais:
APELAÇÃO CÍVEL. [...]. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REGRA GERAL QUE PREVÊ O RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE TOCANTE. [...]. (TJ-SC - AC: 03039248120168240020 Criciúma 0303924-81.2016.8.24.0020, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 13/02/2020, Quarta Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REGRA GERAL. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA EM RELAÇÃO ÀS TAXAS DE JUROS. DECISÃO QUE MANTEVE A PACTUAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. [...]. (TJ-PR - APL: 00020067820158160148 PR 0002006-78.2015.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior, Data de Julgamento: 11/11/2019, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2019). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL [...]. - No que toca ao pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, carecem de interesse recursal os apelantes, tendo em vista que a hipótese vertente se enquadra na regra geral das apelações que terão efeito suspensivo, não se tratando de quaisquer das exceções descritas no parágrafo 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil [...]. (TJ-MG - AC: 10713130093279001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (sem grifos no original)
Logo, não conheço de tal capítulo do recurso.
No mérito, importa consignar que o caso versa sobre erro na leitura do consumo de energia elétrica, visto que a própria Concessionária Apelante afirma veementemente que realizou vistoria no medidor e não constatou qualquer defeito no aparelho.
De outro norte, embora a Apelante alegue que no mês de novembro o consumo de energia é aumentando em virtude do clima e da temperatura ambiente, fato é que o Recorrido conseguiu comprovar, por meio da fotografia de Id. 64404043, não foi impugnada pela Recorrente, que na data da leitura que deu origem à fatura do mês de novembro de 2018, o funcionário da Apelante equivocou-se.
Com efeito, da fotografia extrai-se que naquela data o consumo foi de 48.311 kWh; todavia, na fatura de novembro consta a leitura de 48.413 KWh, ou seja, foi cobrado a mais do consumidor o valor referente a 102 kWh.
Nessa esteira, não há como acolher a tese da Recorrente de que a cobrança se deu de forma escorreita e que deve ser mantido o valor constante na fatura objeto da lide.
Logo, é de rigor a manutenção da sentença no capítulo em que determinou a readequação pela média das faturas anteriores.
Em relação à indenização por danos morais, deve ser registrado que, neste caso, não houve a suspensão do serviço e o nome do Apelado não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.
Vale ressaltar que a jurisprudência do STJ, “é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores.” (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
De igual modo, a Corte Superior não reconhece a existência de dano moral presumido decorrente de mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público. (Nesse sentido: AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015; AgRg no REsp 1523291/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 08/09/2015).
Na hipótese, a insurgência da Recorrente deve ser acolhida, pois não ocorreu suspensão no fornecimento de energia e o nome do Apelado também não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.
Se não bastasse, não há qualquer indício de que a falha na prestação do serviço tenha gerado o alegado dano moral ao Apelado, pois não há qualquer prova de que a cobrança do valor em excesso na fatura de novembro de 2018 tenha maculado a honra do Apelado e, dessa forma, a conclusão a que se chega é a de que é imperiosa a reforma da sentença.
Com efeito, não se pode esquecer que a integridade moral protegida pelo ordenamento jurídico refere-se às ofensas ao direito de personalidade intrínsecos à pessoa humana; assim, qualquer pretensão hábil a ensejar indenização moral deve estar acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, neste caso, não há nada que faça constatar qualquer situação constrangedora ou que lhe causasse humilhação.
Assim, nesta hipótese, o abalo moral que o Apelado afirma ter sofrido não é compatível e proporcional com o fator gerador: cobrança de fatura em valor a maior.
Para evidenciar que o entendimento está em consonância com a jurisprudência dominante, transcrevo os seguintes precedentes:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EXCESSIVA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE E SUSPENSÃO DO SERVIÇO – AUSENTES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de ação de cancelamento de cobranças cumulada com danos morais em virtude de uma cobrança de uma fatura de energia considerada abusiva por parte do consumidor. 2. A relação entre o usuário de energia elétrica e a concessionária caracteriza uma relação de consumo, motivo pelo qual se aplica o CDC, bem como a inversão do ônus da prova se opera "ope legis", decorrendo da própria lei. 3. A cobrança indevida de débito relativo ao consumo de energia não gera, por si só, prejuízo de ordem moral a ensejar a reparação civil, inclusive quando inexistente negativação do nome do consumidor ou ameaça de suspensão do serviço de energia, tratando-se de mero dissabor. 4. Sentença mantida. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - AC: 06181401820188040001 AM 0618140-18.2018.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O FEITO, DECLARANDO INEXIGÍVEIS AS FATURAS, MAS NEGANDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO ESCORREITA. DANO MORAL QUE NÃO RESTOU CONFIGURADO. COBRANÇA SIMPLES, SEM SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU INCLUSÃO DA APELANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PR - APL: 00007561720188160144 PR 0000756-17.2018.8.16.0144 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA E PAGAMENTO INDEVIDOS. DANOS MORAIS. O PAGAMENTO INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEGUINDO-SE PROCESSO JUDICIAL PARA FINS DE RESTITUIÇÃO, NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. TRADUZEM MEROS DISSABORES DO QUOTIDIANO. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70076815034 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 30/01/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/02/2019). (sem grifos no original)
CIVIL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE. ENERGIA. ELÉTRICA. ALEGADA COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA LICITUDE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS ABORRECIMENTOS E DISSABORES. 1) A vistoria de aparelho medidor de energia elétrica constitui direito do consumidor, consoante dispõe o art. 30 da Resolução no 144 da ANEEL, fazendo-se necessária a perícia do equipamento com a participação do interessado para comprovação de possível irregularidade no consumo, cujo procedimento se sujeita ao contraditório. 2) À míngua de comprovação pela concessionária da licitude dos créditos questionados, ônus que lhe incumbia, ex vi art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, tornam-se inexigíveis os valores reclamados nas faturas emitidas pela concessionária. 3) A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, não provocando ao consumidor situação vexatória ou humilhante que atinja a sua dignidade e autoestima, suscetível de reparação indenizatória. 4) Recurso conhecido e não provido. 5) Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00420071920188030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 21/05/2019, Turma recursal).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INCLUSÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - SITUAÇÕES RESTRITAS AO CAMPO DA AMEAÇA - NÃO OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A indenização por dano moral pressupõe efetiva demonstração do alegado prejuízo extrapatrimonial. 2. A cobrança indevida de débito relativo ao consumo de energia não gera, por si só, prejuízo de ordem moral a ensejar a reparação civil, uma vez que não transpõe a fronteira do mero dissabor, não tendo o condão de ofender a honra, a dignidade e a reputação da parte autora. 3. Revela-se descabido o pagamento de indenização por dano moral quando a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito tenham se limitado ao campo da ameaça. 4. Sentença mantida. 5. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10145110402354002 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 06/09/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EFETUADA PELA RÉ (COELBA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 EM VALOR BASTANTE SUPERIOR À MÉDIA ANUAL DE CONSUMO DO AUTOR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA COM A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Esclareça-se que nem todos os percalços e dissabores enfrentados nas relações cotidianas, pelas pessoas físicas ou jurídicas, rendem ensejo à indenização por danos morais, espécie de reparação civil que pressupõe relevante e incontroversa violação dos direitos da personalidade. Demais disso, não restou provado nos autos que tivesse havido suspensão de fornecimento de energia no imóvel do autor/apelante, em razão do não adimplemento da fatura de consumo em comento. Portanto, a situação retratada nos autos, nada mais configura do que uma inadequada prestação de serviço que gerou irrelevante aborrecimento, não tendo o condão de denegrir a honra ou o estado psicológico a fim de ensejar a condenação por danos morais, pois, caso contrário banalizar-se-ia o dano moral. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-BA - APL: 05355892220168050001, Relator: ILONA MÁRCIA REIS, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2019).
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, e em consonância com a jurisprudência pátria, dou parcial provimento ao Recurso e afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Diante da reforma da sentença e da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das verbas de sucumbência e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 15.412,70), devidamente atualizado, com ressalva de que ao Apelado aplica-se a regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.
Deixo de fixar honorários recursais, haja vista que de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora